Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007047-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JHONATA DE LIMA SANTOS - CPF: 050.663.911-85 (PACIENTE), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JHONATA DE LIMA SANTOS - CPF: 050.663.911-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CRISLAYNE HONORIO DE ARAUJO - CPF: 049.188.261-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PEDIDO EXTEMPORÂNEO – ROL DE TESTEMUNHAS NÃO APRESENTADO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA – ORDEM DENEGADA.

O Código de Processo Penal determina que a acusação deve arrolar suas testemunhas na denúncia (CPP, art. 41), enquanto que a defesa arrolará na apresentação da resposta à acusação (CPP, art. 396-A), sob pena de preclusão.

Se a impetrante não apresentou nenhum fundamento concreto que justificasse a juntada extemporânea do rol de testemunhas de defesa, bem ainda a imprescindibilidade da oitiva destas, não há falar em cerceamento de defesa ou violação do princípio da busca da verdade real.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhonata de Lima Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da

1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante relatou que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos delitos de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva no âmbito doméstico.

Aduziu que a denúncia foi oferecida em 9.11.2021 e recebida em 10.11.2021, havendo a juntada de resposta à acusação em 29.11.2021.

Asseverou que, após a apresentação da aludida peça, a defesa solicitou ao juízo a oitiva de mais três testemunhas, além daquelas já arroladas em comum, cujo pedido foi indeferido com fundamento na preclusão consumativa.

Sustentou que, mesmo existindo momento específico para as partes especificarem provas,
“sempre que possível, o juízo deve atuar positivamente, com a finalidade de buscar maior certeza possível para o julgamento que irá proferir, o que demonstra que o momento inicial de indicação de provas, pelas partes, não é exauriente”.

Defendeu que o
periculum in mora
decorre diretamente do constrangimento ilegal de seus
status libertatis
, na medida em que corre o risco de
“sofrer um julgamento em que não houve amplo exercício do direito de defesa e nem se buscou a apuração dos fatos na maior medida do possível deve ser acautelado o quanto antes”.

Pediu, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para anular a decisão exarada, a fim de propiciar a realização da atividade instrutória de maneira completa, com maior atendimento possível do princípio da verdade substancial – Id. 124677693.

Juntou documentos – Id. 124677694 a 124677694.

A liminar foi indeferida – Id. 124778194.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 126278657.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 126950166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante busca o reconhecimento do cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas posteriormente pela defesa.

Sem razão, contudo
.

O Código de Processo Penal determina que a acusação deve arrolar suas testemunhas na denúncia (CPP, art. 41), enquanto que a defesa arrolará na apresentação da resposta à acusação (CPP, art. 396-A), sob pena de preclusão.

No caso, verifica-se que, quando da apresentação da defesa preliminar, a defesa requereu a intimação das mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público na exordial acusatória – Id.

71165504.

Posteriormente, depois de designada a audiência de instrução e julgamento, juntou petição requerendo a oitiva de mais três testemunhas indicadas pelo acusado – Id. 79492565.

Instado a se manifestar, o juízo singular indeferiu o pedido por entender que a questão está preclusa – Id. 81708084, o que, por certo, não configura cerceamento de defesa.

Conforme acertadamente registrado na decisão, não tendo sido apresentada a testemunha no prazo legal por parte da defesa, opera-se a preclusão temporal em seu desfavor, cujo direito à prova não é absoluto.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, qual seja, na defesa prévia, sob pena de preclusão, e o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas, não configura cerceamento de defesa (...)”
(AgRg no RHC 139.127/SE).

Igualmente, já decidiu esta egrégia Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE O INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL APRESENTADA FORA DO PRAZO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “O direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual”. (HC 202.928/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 8/9/2014).

Havendo a preclusão temporal, a indicação de testemunhas do juízo, prevista no art. 209 do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado, na qual determinará, se entender necessário à busca da verdade real, a oitiva de testemunhas distintas daquelas arroladas inicialmente
(N.U 1016410-07.2021.8.11.0000, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJe 25.10.2021).

Dessa forma,
se a impetrante não apresentou nenhum fundamento concreto que justificasse a juntada extemporânea do rol de testemunhas de defesa, bem ainda a imprescindibilidade da oitiva destas, não há falar em cerceamento de defesa ou violação do princípio da busca da verdade real.

Assim, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado.

Pelo exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022